Tribunal: STF
Processo: ARE 1292369
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REGIME MILITAR. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. RECONHECIMENTO. ATO HOMOLOGADO PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. AFASTAMENTO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



     1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. Preliminar afastada. 



    2. Se a Comissão Geral de Anistia criada no âmbito do Governo do Distrito Federal conclui por beneficiar o servidor demitido de empresa pública à época do regime militar de exceção, por razões de ordem política, através de ato administrativo formalmente homologado pelo Governador local, não cabe à administração afrontá-lo e nem ao Judiciário negar sua aplicação. 



    3. Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, configura-se o dano moral quando violado o bem estar, a saúde, ou a incolumidade física e psicológica da pessoa, que é justamente o reflexo do direito à vida e a manifestação da personalidade. 



    4. Não há como desconsiderar que o afastamento do recorrente de seu cargo, demitido em virtude de motivação política, devidamente reconhecida pela Comissão Geral de Anistia, causou-lhe transtornos de ordem moral, angústia e aflição psicológica, mormente tendo em conta o extenso período de “onze anos, oito meses e treze dias” em que restou, de forma arbitrária, privado do exercício de suas funções e, por conseguinte, do recebimento de sua remuneração. 



    5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. 



    6. Apelação cível conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal afastada e, no mérito, provida, em rejulgamento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º do ADCT. Afirma que “o acórdão objurgado ancorou-se em declaração de anistia exarada por ‘Comissão de Anistia’ constituída no âmbito do Distrito Federal, incorrendo assim em franca violação ao artigo 8º do ADCT e ao entendimento deste STF no bojo da ADI 2639/PR.”



    O recurso é inadmissível. 



    O Tribunal de origem concluiu pela legalidade do ato administrativo concessivo da anistia do ora recorrido. Para divergir desse entendimento, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas trazidos aos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator